Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723570-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVONE GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA IVONE GOMES DE ARAUJO, em face da decisão de ID: Num. 47859590 - Pág. 1, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A decisão combatida tem o seguinte teor: “Considerando que os descontos efetuados no contracheque da autora não ultrapassam 30% (trinta por cento) da sua renda bruta, e que, consoante decidido pelo eg. STJ no julgamento do tema repetitivo no 1.085, referido limite não se aplica aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, não se verifica a probabilidade do direito alegado para fins de concessão do pretenso provimento antecipatório de urgência. Por conseguinte, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao NUVIMEC1, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Citem-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no(s) qual(is) a requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto; e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento.” Em suas razões recursais (ID: Num. 47859589), a agravante/autora relata que “recebe renda bruta de R$ 8.335,79 (oito mil trezentos e trinta e cinco e setenta e nove centavos), com as deduções legais (decisões judiciais, sindsaude, seguridade sociais, imposto de renda) recebe uma renda de R$ 6.290,10 (seis mil e duzentos e noventa reais e dez centavos), mesmo diante das comprovações juntada aos autos de que os empréstimos bancários descontados na sua folha de pagamento quanto em sua conta corrente no importe de R$ 3.858,83 (três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) ultrapassam os 61% (sessenta e um por cento) da sua renda liquida, sem incluir a despesa com cartão de crédito, no importe de R$ 4.567,90 (quatro mil reais e quinhentos e sessenta e sete e noventa centavos)”. Acrescenta que “atualmente é descontado do contracheque e na conta corrente da autora o valor de R$ 3.858,83 (três mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta três centavos). Além disso, é descontado de sua conta corrente, débito com cartão de crédito, no valor de R$ 1.720,03 (mil e setecentos e vinte reais e três centavos), que alcança o valor de R$ 5.578,86 (cinco mil e quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), que representa aproximadamente 88 % (oitenta e oito por cento) do salário da autora, muito acima do limite legal permitido”. Destaca que a Lei n.o 7239/23 estabelece que o limite de desconto do salário pelas instituições financeiras não pode ir além do limite legal previsto de 35% (trinta e cinco por cento), e que esse percentual inclui além dos empréstimos consignados, os valores descontados em conta corrente. Ou seja, também se aplica aos empréstimos bancários comuns em conta corrente. Assim, o plano amigável ou compulsório deverá assegurar a parte autora 65% (sessenta e cinco por cento) do seu rendimento líquido para fins de preservação do seu mínimo existencial, nos termos do art. 2o, Lei no 7.239/2023. Aduz, que após todos os descontos, restam na conta da agravante apenas R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) que culmina flagrante violação a dignidade da pessoa humana. Invoca precedentes desta Corte, na qual destaca o entendimento de que é necessário defender o limite de cobrança de 30% (trinta por cento) salvaguardando o “mínimo existencial” como aduz a própria lei. Afirma que a adequação imediata do limite de 30% (trinta por cento) da renda da agravante/autora é necessária para assegurar sua subsistência. Requer, liminarmente, na forma do art. 1019, I do CPC a suspensão dos descontos nos contracheques e na conta corrente da autora dos empréstimos junto do Banco BRB e Cartão de Crédito BRB até que haja a consolidação de todos os empréstimos, até a limitação dos descontos ao máximo em 30% da renda líquida percebida pela autora. E, na forma do art. 300 do CPC, pede a antecipação de tutela para que as rés se abstenham de efetuar descontos consignados e conta corrente sem observação da margem de 30 % dos rendimentos líquidos (bruto menos os descontos de previdência, impostos e descontos obrigatórios), respeitando a ordem cronológica dos pactos. No mérito, requer a manutenção da liminar eventualmente concedida para adequação da margem de 30% dos rendimentos líquidos da autora, até decisão final da lide. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. O CPC estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A tese (Tema 1085) afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Contudo, não impede, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. Assim, embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Por consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). Desta feita, o crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. A propósito, a Lei n.o 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque de fevereiro de 2023 (ID: Num. 47859589 - Pág. 5), a agravante/autora aufere mensalmente o valor bruto de R$ 8.335,79, a título de proventos. Abatidos as deduções legais (decisões judiciais, sindsaúde, seguridade social e imposto de renda) o valor líquido é de R$ 6.290,10. Há 6 (seis) empréstimos consignados em folha de pagamento, no valor total de R$ 2.564,89. Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 3.826,15. Além disso, o Banco debita diretamente na conta corrente da agravante o empréstimo no valor de R$ 1.393,15, e é descontado de sua conta corrente, débito com cartão de crédito, no valor de R$ 1.720,03 (extrato de ID: Num. 47859593 - Pág. 4). O extrato bancário de ID: Num. 47859589 - Pág. 5 informa, que após os descontos, resta tão somente R$ 560,00 na conta da agravante. Nesse contexto, entendo que a solução para casos como o dos autos se encontra na aplicação do princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido. Nessa senda, em uma análise inicial, entendo que o percentual de 30% (trinta por cento) se mostra razoável porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem, contudo, onerar demasiadamente o devedor. Aliás, o desconto efetuado com base nesse limite preserva a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, inc. III, da Constituição da República. Nessa linha, em que pese haver posicionamento em sentido contrário, entendo que a origem dos empréstimos é irrelevante para o deslinde da questão, não importando que seja contrato de mútuo consignado ou com desconto direto da conta corrente. Isso porque a origem da limitação dos descontos encontra fundada na inegável situação de superendividamento que vêm passando os consumidores, consistente na impossibilidade global de saldar suas dívidas sem prejuízo de seu sustento. Saliente-se que caso se admita que o somatório global de todos os empréstimos ultrapasse os 30% (trinta por cento), poderia haver casos em que o devedor tivesse quase integralidade de seus rendimentos retidos pelas instituições financeiras, causando-lhe a total impossibilidade de subsistência. Ou seja, total impossibilidade de satisfazer suas necessidades básicas, o que é inadmissível. Porquanto, de um lado, o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência; e, de outro lado, a instituição financeira continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, agindo em desacordo com a boa-fé objetiva. Tal hipótese, inegavelmente, vai de encontro à preconizada dignidade da pessoa humana, princípio basilar, pedra de toque de qualquer regime democrático de direito. Dessa forma, a meu ver, o desconto no contracheque e na conta corrente para quitar débitos decorrentes de empréstimos bancários não pode absorver todo o salário percebido pela devedora, devendo ser limitado a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, em atenção aos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter alimentar dos rendimentos. Assim, não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de incidência da limitação de 30%, constante da Lei n° 10.820/2003, nos descontos realizados em conta corrente bancária, a retenção da integralidade dos proventos da parte devedora viola o princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando, pois, sua limitação. Portanto, em sede de cognição sumária, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Ressalta-se, por fim, que a concessão da medida é de fácil reversibilidade, situação que milita em favor do seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para antecipar a tutela recursal para determinar aos agravados BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. que limitem a soma de todos os descontos relativos a empréstimos, consignados em folha e cobrados em conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido (bruto menos os descontos obrigatórios) percebido pela agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador